Tribunal: TJMT
Processo: 1006219-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1006219-97.2021 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANGELO LUIZ COVATTI DE LIMA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Angelo Luiz Covatti de Lima, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em 12-8-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, por supostamente ter cometido o crime de tráfico de drogas e, posteriormente, a segregação foi convertida em preventiva; 2) o entorpecente apreendido se destinava ao próprio consumo; 3) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea; 4) a quantidade de droga encontrada com ele - 0,51 g de cocaína - afigura-se insignificante; 5) apesar de responder a outros processos criminais, é tecnicamente primário, tem endereço certo, e é menor de 21 (vinte e um) anos; 6) podem ser impostas cautelares alternativas, notadamente diante do contexto de pandemia (Id. 83316991 - pág. 1-12).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que, em 12-8-2020, em rondas, os policiais visualizam o paciente “de posse de algo, que aparentava ser droga”, que foi entregue a um indivíduo identificado como Heber.
Ao perceber que seria abordado, ele dispensou o embrulho em um canteiro de plantas.
A embalagem foi recuperada pela polícia, que averiguou se tratar de uma porção análoga à cocaína.
Na revista pessoal foi encontrada outra porção de droga, escondida nas roupas íntimas do paciente, além de R$ 86,00 (oitenta e seis reais) em notas trocadas.
Além disso, os policiais constataram que a tornozeleira eletrônica que o paciente utilizava encontrava-se desligada (Id. 83316992 - pág. 10-11).
O caráter nocivo do material apreendido foi constatado no Laudo Pericial n. 3.14.2020.68251-01, que atestou positivo para cocaína (Id. 83316992 - pág. 18-20).
Não obstante os argumentos sustentados, na via eleita, não cabe avaliar a alegação de que o paciente não cometeu o crime, e que o entorpecente encontrado com ele se destinava ao próprio consumo, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas:
[...] "A tese de que o paciente deve ser enquadrado como usuário, conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, demandaria, necessariamente, exame do acervo fático-probatório, o que não se coaduna com a via estreita do habeas corpus" (HC n. 373.784/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 2/3/2017). [...] (STJ, HC 525.819/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)
Quanto à prisão cautelar, observo que foi decretada após requerimento do Ministério Público e encontra-se justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão de o paciente reiterar no cometimento de crimes da mesma natureza.
No ponto, o decreto de prisão destacou:
Apesar de ser uma quantidade ínfima de entorpecente, entendo por bem manter o autuado em cárcere, tendo em vista que o mesmo tem habitualidade para a prática de delitos igual a este descrito nos autos, e outras medidas cautelares não serão suficientes, eis que já fazia uso de tornozeleira eletrônica.
Assim, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade [...] (Id. 83316992 - pág. 39-42).
Posteriormente, o pedido de liberdade provisória foi indeferido nos seguintes termos:
Analisando os argumentos trazidos pela defesa, não vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados por ocasião da decisão proferida em Agosto/2020 nos autos de n. 1000133-18.2020.8.11.0042 (APFD).
Digo isso, pois, embora os autos narrem a apreensão de quantidade pouco expressiva de droga – 02 (duas) porções de cocaína, com massa total de 0,51 g –, o denunciado não possui bons antecedentes, porquanto ostenta outros processos criminais em curso pela prática do crime de trafico de drogas perante a Nona Vara Criminal de Cuiabá (no 15329-45.2020.811.0042) e Quinta Vara Criminal de Rondonópolis/MT (no 16483-03.2018.811.0064), constando neste último condenação provisória pela prática do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos.
Tal circunstância, aliada à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT [...] (Id. 83316992 - Pág. 75-77).
O conturbado histórico criminal do agente – que, inclusive estava com a tornozeleira desligada no momento do fragrante –, por si só, autoriza o cárcere cautelar:
[...] A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agente e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, pois, apesar de não ser expressiva a quantidade das drogas localizadas - 8g de cocaína, 5g de maconha e 1g de crack -, o paciente voltou a ser preso em flagrante, por duas vezes, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes quando estava em gozo de liberdade provisória concedida na ação penal em exame, circunstância que revela risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. [...] (STJ, HC 592.605/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Destarte, não há se falar em carência de fundamentação idônea na ordem de segregação.
Diante do contexto delineado, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Ademais, predicados pessoais favoráveis – como endereço certo e primariedade técnica – não bastam para desconstituir a segregação cautelar (STF, HC 154394).
Por fim, embora a impetrante invoque a pandemia de covid-19, como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que ele pertence a grupo de risco, que seja soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
Não se pode ignorar que a Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.
Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.
Respalda a conclusão o seguinte aresto:
[...] Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação automática de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...] (STJ, AgRg no RHC 128.253/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.